Tribunal: TJMT
Processo: 1002800-98.2023.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-05
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002800-98.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Desconsideração da Personalidade Jurídica]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ANA PAULA CUNHA FREIRE - CPF: 039.196.271-05 (ADVOGADO), PAMELA RIBEIRO DA SILVA - CPF: 046.605.991-40 (AGRAVANTE), JOSE FRANCISCO DIORIO CATINI - CPF: 004.739.598-28 (AGRAVADO), THALYSON SILVA BUENO - CPF: 036.143.931-86 (ADVOGADO), LUCAS VIEIRA ALVES - CPF: 027.119.641-67 (ADVOGADO), CAMPBOI AGRIPEC LTDA - CNPJ: 04.427.823/0001-59 (TERCEIRO INTERESSADO), SERGIO DOS SANTOS - CPF: 580.664.201-10 (TERCEIRO INTERESSADO), AMALU ALVES MARIANO SANTOS - CPF: 010.135.581-54 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISMAR SANCHES LOPES - CPF: 045.548.258-68 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIANO DE SALES - CPF: 255.809.778-40 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – REQUISITOS DISPOSTOS NO ARTIGO 50 DO CÓDIGO CIVIL DEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A desconsideração da personalidade jurídica, instrumento de repressão de atos fraudulentos, segundo o STJ
“se trata de medida excepcional, que somente pode ser decretada após a análise, no caso concreto, da existência de vícios que configurem abuso de direito, desvio de finalidade ou confusão patrimonial.”
(STJ, Resp 846.331).

Presentes os motivos e pressupostos que dão ensejo à excepcional medida de desconsideração da personalidade jurídica, o deferimento é a medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por PAMELA RIBEIRO DA SILVA em razão do inconformismo com a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra. que, nos autos do Incidente de Desconsideração de Personalidade Jurídica n. 1001880-90.2022.8.11.0055, ajuizada por JOSÉ FRANCISCO DIORIO CATINI, acolheu o pleito para alcançar o patrimônio de Sérgio dos Santos, Amalu Alves Mariano e Pamela Ribeiro da Silva.

Em breve síntese, a parte agravante sustenta que se faz necessária a concessão do efeito suspensivo e que no mérito não se encontram os requisitos necessários para acolher o pleito de desconsideração da personalidade jurídica.

Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos no artigo 1.017, I, do CPC.

A liminar foi indeferida, conforme decisão de Id. 158626673.

Em contrarrazões de ID nº 161658651, o agravado refuta
in totum
as alegações da recorrente, pugnando pela manutenção da decisão atacada.

As informações foram prestadas pelo Juízo
a quo
por meio do Ofício de ID nº 158926218.

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

O recurso não merece prosperar.

Para melhor elucidação da questão, cumpre fazer uma breve anotação acerca da desconsideração da personalidade jurídica.

A desconsideração da personalidade jurídica, instrumento de repressão de atos fraudulentos, segundo o STJ
“se trata de medida excepcional, que somente pode ser decretada após a análise, no caso concreto, da existência de vícios que configurem abuso de direito, desvio de finalidade ou confusão patrimonial.”
(STJ, Resp 846.331).

Nesta toada, destacamos que a teoria da desconsideração da personalidade jurídica é um instituto criado para combater eventual violação à lei ou contrato, fraude ou abuso perpetrado pelos sócios ou administradores, que para tanto valem-se da sociedade empresária. Portanto, uma vez comprovadas as irregularidades ou até mesmo os delitos, pode o órgão julgador desconsiderar a pessoa da sociedade e imputar a responsabilidade diretamente a outrem.

Lembro que o mencionado instituto foi devidamente abarcado pelo ordenamento jurídico pátrio, quando da promulgação do CDC, confira:

“Art. 28. O juiz poderá desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade quando, em detrimento do consumidor, houver abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social. A desconsideração também será efetivada quando houver falência, estado de insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica provocados por má administração.

(...)

§5°. Também poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores.”

Adotando o mencionado instituto o Código Civil em seu art. 50, admitiu a extensão das obrigações patrimoniais geradas pela pessoa jurídica aos bens particulares dos sócios,
in

verbis
:

"Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial, pode o juiz decidir, a requerimento da parte, ou do Ministério Público, quando lhe couber intervir no processo, que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica."

Assim, verifico que restaram demonstrados os requisitos para realizar a desconsideração da personalidade jurídica, quais sejam: confusão patrimonial, fraude, desvio de finalidade e insolvência.

Como bem salientou o Juízo
a quo
na decisão atacada:

“(...)Nesse propósito, a insolvência é demonstrada pelas diversas tentativas de recebimento do crédito levadas à efeito nos autos da execução.

(...) No mais, o perigo da infrutuosidade deflui, além da não localização de patrimônio, das informações e documentos apresentados pela parte exequente que demonstram, com a cognição própria ao momento, possível tentativa dos sócios de se esquivarem do pagamento da obrigação.

No ponto, conforme relatado pela parte exequente e conforme a 3ª alteração contratual da empresa executada (Id. 72869890 dos Autos n. 0010740- 83.2011.8.11.0055), os sócios Sérgio dos Santos e Amalu Alves Mariano transferiram a integralidade de suas quotas sociais para Pamela Ribeiro da Silva no mês de novembro de 2021 (...)

Diante disso, a parte exequente relatou ter realizado buscas sobre a beneficiária das cotas transferidas, das quais obteve a informação de que a Sra. Pamela Ribeiro da Silva teria ajuizado ação de alimentos por meio da Defensoria Pública e, conforme a qualificação contida na exordial, sua profissão seria operadora de caixa.

Tal panorama levanta dúvidas quanto à situação financeira da beneficiária das cotas sociais e a legitimidade da transferência realizada. Além disso, o fato de os executados terem transferido integralmente suas cotas e disposto a cláusula acima colacionada na alteração contratual, indica, com a cognição própria ao momento, eventual postura dos sócios Sérgio dos Santos e Amalu Alves Mariano de se esquivarem do pagamento da obrigação, mormente porque a parte exequente já havia acenado sua intenção de requerer a desconsideração da personalidade jurídica ainda em 14/12/2020, caso a carta precatória para execução de bens da parte executada restasse infrutífera (p. 290 do Id. 67607154 – Autos n. 0010740-83.2011.8.11.0055).”

Portanto, presentes os motivos e pressupostos que dão ensejo à excepcional medida de desconsideração da personalidade jurídica, o deferimento é a medida que se impõe.

Dessa forma, necessário se faz a manutenção da decisão que deferiu a desconsideração da personalidade jurídica da empresa agravante no feito originário.

Dispositivo.

Com estas razões, CONHEÇO do recurso apresentado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2023